Tribunal: TJES
Processo: 5026211-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026211-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL MARTINS DE MORAES
RECORRIDO: GILSON FERREIRA GOMES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EMANUEL MARTINS DE MORAES em face da sentença constante no id. 5797118, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

Por todo o exposto:

JULGO PROCEDENTE o pedido de dano material constante da inicial, referente ao conserto do veículo, razão pela qual CONDENO o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões tempestivas, assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos cópia de extrato previdenciário (id. 6020900), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro
, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de provas ante o aditamento da inicial após audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que a parte autora não constituiu advogado para ingressar com ação, ou seja, não possui conhecimento técnico-jurídico para conhecer dos documentos necessários para a propositura da ação, tendo auxílio do Juízo para tanto, restando afastada a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.

Questiona também o recorrente quanto ao valor dos orçamentos apresentados pelo recorrido, “chegando o valor superior a R$ 6.000,00”, entretanto, o valor fixado em Sentença é do orçamento de menor valor, sendo R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), não assistindo razão ao recorrente.

Dito isso, em relação ao mérito da demanda, como bem demonstrado na sentença, foi o recorrente que deu causa ao acidente automobilístico, devendo responder pelos prejuízos de ordem patrimonial suportados pelo recorrido. Vejamos os termos da fundamentação:

Conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque o requerido, desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao colidir na traseira do veículo do autor.

Este fato, por si só, afasta a responsabilidade do autor, visto que o requerido criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

Sabe-se que todo condutor de veículo deve dirigir com a cautela devida (direção defensiva). O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

“Art.28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária a sua própria segurança, especialmente à segurança de terceiros.

Entendo que tal regramento foi inobservado pelo requerido, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, estabelece que:

“Art.34:O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

A presunção de culpa daquele que colide na parte traseira é relativa, admitindo prova em sentido contrário que, em não existindo, faz com que a presunção se torne absoluta, é o caso dos autos.

Assim, age com culpa o motorista que não guarda distância de segurança regulamentar entre o veículo que conduzia e aquele que segue imediatamente a sua frente, dando, por isso, causa ao acidente, uma vez que é possível, e, portanto, previsível, que esses outros veículos tenham que diminuir a velocidade, e até mesmo parar, devido ao fluxo de trânsito e outras circunstâncias.

Corroborando do entendimento ora esposado, ensina o jurista Rui Stoco:

"A parada repentina de veículos no trânsito é comum e previsível. Deve, por isso, o motorista manter um espaço livre à sua frente, a fim de que, em caso de brusca parada do veículo que lhe está na dianteira, possa também deter o seu conduzido sem causar colisão" (...) É presunção juris tantum a culpa do condutor do veículo que colide contra a traseira do que segue imediatamente à sua frente. Isso decorre da circunstância de que aquele que vai atrás deve manter regular distância do outro, conduzindo-se ainda, com toda a atenção, de modo que, em havendo qualquer imprevisto, tenha condições de frear e evitar a colisão". (Tratado de Responsabilidade Civil, Rui Stoco, 5ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 1138/1139).

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que esse esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária a sua própria segurança, especialmente a segurança de terceiros. Entendo que tal regramento foi inobservado pelo requerido.

Sendo assim, competia ao requerido o ônus de provar que possuía, a todo momento, domínio do veículo que conduzia, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com relação ao autor, tinha o direito de contar com que o requerido se portasse de maneira correta, certificando-se de que poderia seguir pela via, com atenção e cautela, não gerando perigo para os usuários da via, em especial para o autor Aplicação, à hipótese dos autos, do denominado princípio da confiança (cf. Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Parte Especial, vol. I, pp. 66/67, Rio de Janeiro, Forense, 9ª. ed.). Sobre a matéria, cito o seguinte julgado:

No trânsito, impera o chamado princípio da confiança, através do qual todos os envolvidos no tráfego podem esperar dos demais condutas adequadas às regras e cautelas de todos exigidas (2ª Turma Recursal Cível de Belo Horizonte - Rec. nº 024.04.586662-8 - Rel. Juiz Veiga de Oliveira). Boletim nº 85.

O requerido alega que o autor freou abruptamente o veículo, porém, deveria o requerido guardar a distância de segurança do veículo do autor e , se assim, não o fez assumiu o risco de ocasionar uma colisão, como de fato ocorreu.

Deveria o requerido manter a distância frontal de segurança adequada do veículo do autor, vez que possíveis paradas ou diminuição de velocidade são previsíveis; não agindo dessa forma o requerido assumiu o risco de causar um acidente, como de fato ocorreu. Assim, não comprova o requerido nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria.

Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do requerido pela colisão, motivo pelo qual improcedente se torna o pedido contraposto.

Assim, evidenciada a culpa do requerido pela colisão, deve este indenizar o autor.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)